Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA BENESSE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. No entanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista da ausência de rendimentos, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
3. Assim, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo.
4. Recurso provido. Decisão agravada reformada.